Tribunal: STF
Processo: HC 242978
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio qualificado, roubo circunstanciado e associação criminosa. Prisão preventiva. Gravidade concreta. Fundamentação idônea. Alegada nulidade processual e excesso de prazo para formação da culpa. Supressão de instância. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Rafael dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC 916.245/RJ (evento 15, fls. 4-6).



    O Paciente foi denunciado e teve decretada a prisão preventiva pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, roubo circunstanciado e associação criminosa (arts. 121, §2º, I, IV, V e VII, 157, § 2º, II, e § 2ª-A, I, e 288, parágrafo único, do Código Penal) (evento 5, fls. 325-9).



    No presente writ, a Defesa sustenta inidônea a fundamentação do decreto prisional e ausentes seus requisitos autorizadores. Argumenta excesso de prazo para formação da culpa, “por insistência exclusiva da acusação em ouvir testemunhas faltantes”. Aduz a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa. Ressalta a nulidade no julgamento do habeas corpus no Tribunal de Justiça, porquanto não intimada a Defesa da sessão virtual de julgamento do feito, a impossibilitar a formalização de requerimento para realização de sustentação oral. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva com a aplicação de medidas cautelares diversas e, sucessivamente, a cassação do acórdão do TJRJ, para que outro seja proferido, oportunizando-se à Defesa o direito de sustentação oral.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 15, fl. 4):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PONTOS NÃO IMPUGNADOS NO AGRAVO REGIMENTAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. 



    Agravo regimental não conhecido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Revelam os autos que o Paciente foi denunciado e teve decretada a prisão preventiva pela suposta prática de crimes de homicídio qualificado, roubo circunstanciado e associação criminosa (arts. 121, §2º, I, IV, V e VII, 157, §2º, II, e §2-A, I, e 288, parágrafo único, do Código Penal). De acordo com as instâncias anteriores, não há motivos para a revogação da prisão, porquanto presentes os requisitos autorizadores da referida medida cautelar de segregação, nos termos do art. 312 do CPP.



    Ao decretar a prisão preventiva, o Juízo de primeiro grau fundamentou (evento 5, fls. 326-8):



    “4 - A Autoridade Policial representou pela decretação da prisão preventiva dos acusados em requerimento detalhado, index 72. 



    O Ministério Público, por sua vez, ratificou a representação da autoridade policial, requerendo a custódia cautelar dos acusados bem como busca e apreensão e quebra do sigilo de dados de eventuais telefones apreendidos, na ocasião do oferecimento da denúncia, na forma da cota de index 07. 



    In casu, há que se reconhecer que a autoria resultou claramente indiciada, assim como comprovada a materialidade, pelos termos de declaração, auto de reconhecimento e demais documentos constantes dos autos do IP. 



    Com efeito, a existência material da infração está demonstrada pelo acervo informativo já recrutado, que também abriga indícios suficientes da autoria em desfavor dos acusados.



    Compulsando os autos, infere-se que a decretação da custódia cautelar dos acusados, neste momento, afigura-se necessária porque o delito de homicídio a eles atribuído é daqueles que justifica a segregação cautelar em razão de sua repercussão no caso concreto, em face da efetiva intranquilidade coletiva gerada no seio da comunidade, além da inquestionável lesão à Ordem Pública e à Paz Social. 



    É de se ressaltar que a segregação cautelar se impõe para a garantia de eventual aplicação da lei penal, considerando, em especial, que sequer há, nos autos, qualquer comprovação de que se encontrem vinculados ao distrito da culpa, tampouco comprovantes de exercício de labor lícito. 



    Não bastasse isso, a fim de garantir o regular andamento da instrução criminal, faz-se premente a decretação da custódia preventiva destes acusados, haja vista que o eventual deferimento de suas liberdades poderia acarretar gravames à colheita escorreita de provas para a realização da instrução criminal, sobretudo, diante da possibilidade de virem a influir no depoimento de testemunhas e familiares da vítima, que já foram, inclusive, ameaçadas pelo tráfico que domina a comunidade onde moram.



    Portanto, a decretação da custódia provisória é extremamente importante para assegurar a manutenção da ordem pública (periculum in mora), como se infere especialmente da gravidade concreta do delito imputado, e para a garantia de eventual aplicação da lei penal. 



    (...).



    Por outro lado, de acordo com os elementos probantes produzidos até o momento, há fundadas razões (fumus boni juris) que fazem presumir que os acusados possivelmente sejam autores do delito imputado, haja vista os termos de depoimento e demais provas carreadas nos autos do Inquérito Policial. 



    Assim, tais aspectos indiciam a periculosidade dos acusados, considerado serem pessoas ligadas ao tráfico da comunidade, e, soltos, acarretam evidente ameaça à ordem pública. 



    Tem-se, ainda, que o processo está em sua fase inicial, com oferecimento e recebimento da denúncia, sendo certo que a manutenção dos acusados em liberdade acarretará sério risco à instrução criminal com suas possíveis evasão do distrito da culpa, bem como a indevida interferência no ânimo das testemunhas civis que ainda não foram ouvidas em Juízo, além do risco à aplicação da Lei Penal. 



    Em verdade, também, é preciso que o Judiciário aja com rigor para evitar que crimes dessa natureza sejam novamente cometidos. 



    Cumpre trazer à colação, julgado do Egrégio Tribunal de Justiça, que legitima a necessidade de decretação da prisão preventiva, uma vez preenchidos os pressupostos, senão vejamos:



    (...).



    Assim, acolho o requerimento ministerial e considero presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar dos acusados, especialmente em prol da garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do crime imputado, e para a garantia de eventual aplicação da lei penal. Nesse sentido vale transcrever: 



    (...).



    Ante o exposto, uma vez presentes os requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, ensejadores da custódia cautelar, além dos requisitos específicos dos artigos 312 e 313, I, do CPP, tenho por bem DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA dos denunciados DANIEL LEONCIO ABRAHÃO, vulgo ‘BOI’ ou ‘GUGU’; RAFAEL DOS SANTOS; MARCOS VINÍCIUS GONÇALVES LIMA RAMOS, vulgo ‘MARQUINHOS’; MARLON CONCEIÇÃO DA COSTA MELO FIRMINO e GILVAN VIEIRA, vulgo ‘PIVETE’ ou PITEL’. (destaquei).



    Nesse contexto, o Tribunal local reputou devidamente fundamentada a necessidade da constrição à seguinte consideração: (evento 7):



    "Nessa linha, parece-me certo que a decisão judicial impugnada exibe motivação aceitável, suficiente a demonstrar, ao menos no que é estritamente essencial, o cabimento e a necessidade da custódia preventiva na espécie, bem como sua razoabilidade e proporcionalidade. 



    Iniciando-se pela presença do fumus comissi delicti, tem-se a comprovação, si et in quantum, da existência de grave imputação, perseguível por iniciativa pública incondicionada, dolosa e punida com pena de reclusão superior a quatro anos (CPP, art. 313, I), além de se descortinar a presença de indícios suficientes de autoria, apontando, fortemente, para a participação do Paciente na prática dos fatos articulados (CPP, art. 312). 



    O MM. Juízo a quo igualmente demonstrou a presença do periculum libertatis, com indicação de contemporaneidade (CPP, art. 312), enaltecendo, por primeiro, a gravidade concreta do episódio narrado.



    De fato, a proposição acusatória retrata, em tese, os gravíssimos crimes de homicídio qualificado pelo motivo torpe, com recurso que dificultou a defesa da vítima, para assegurar a impunidade de outro crime e com emprego de arma de fogo, além de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma e associação criminosa armada, cuja narrativa se acha vazada nos seguintes termos:



    (...).



    Em casos como tais, a orientação jurisprudencial tem sido firme no sentido de chancelar a segregação cautelar, sob o fundamento da garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do fato narrado (STF, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª T., HC 144749 AgR/SC, julg. em 19.11.2018), obviando, por igual, o risco de reiteração de práticas análogas (STF, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª T., HC 152912 AgR/RN, julg. em 12.11.2019) e remediando, em certa medida, a sensação difusa de inação e impunidade, a repercutir negativamente sobre as instituições de segurança pública (STF, Rel. Min. Ayres Brito, 1ª T., HC 85298-SP, julg. em 29.03.05).



    (...).



    Na mesma linha, justificou a instância de base a necessidade da prisão igualmente para assegurar a aplicação da lei penal, aduzindo que “sequer há, nos autos, qualquer comprovação de que se encontrem vinculados ao distrito da culpa, tampouco comprovantes de exercício de labor lícito”. E, no particular, diante da necessidade de tal documentação ser apresentada e avaliada originariamente perante o Juízo Impetrado, sem per saltum caracterizador de eventual supressão de instância (STJ, Rel. Min. Assusete Magalhães (desig.), 6ª T., HC 195988/SP, julg. em 27.08.2013), a jurisprudência igualmente entende justificada a expedição da cautela restritiva fulcrada no terceiro fundamento do art. 312 do CPP (TJERJ, Rel. Des. Suimei Cavalieri, 3ª CCrim, HC 32136-94.2013, julg. em 02.07.2013). 



    Ademais, subsiste a necessidade da segregação para garantir a aplicação da lei penal, já que, conforme enalteceu o D. Juiz, na decisão que indeferiu o pedido de liberdade formulado pela defesa, o acusado se encontra foragido. Assim, é firme a orientação do STJ enfatizando que "a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, observada a necessidade de garantia da aplicação da lei penal. Precedentes." (STJ relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, - AgRg no HC n. 777.601/ES, DJe 10/05/2023).



    Por igual, vale pontuar que os eventuais atributos pessoais favoráveis ao Paciente não tendem a forjar direito subjetivo absoluto à liberdade provisória, de sorte a obstar a segregação cautelar, quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP (STF, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª T., HC 120794/MG, julg. em 08.04.2014; STF, Rel. Min. Carmen Lucia, 1ª T., HC 110121/MS, julg. em 22.05.2012). 



    Via de consequência, afirmada a custódia prisional como necessária e oportuna, tem-se por logicamente afastada a cogitação de eventual cautelar alternativa (STJ, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª T., RHC 102315/RJ, julg. em 27.11.2018).”



    O ato dito coator ratificou as decisões das instâncias anteriores e manteve a prisão preventiva do Paciente. Extraio excerto da decisão proferida pelo Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça (evento 15):



    “(...).



    Em primeiro lugar, a discussão sobre o teor dos testemunhos, se capazes de indicar ou não a participação do paciente, remetem à incursão no acervo fático-probatório, providência essa inviável na via do habeas corpus, dada a necessidade de apresentação de prova pré-constituída das alegações na via do mandamus. 



    Segundo, o decreto de prisão mencionou que o paciente participou do homicídio de Rodrigo dos Santos Soares, a mando de Daniel, e do roubo da pistola Taurus .9 mm (fls. 484/485). 



    Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o decreto de prisão preventiva deve demonstrar a materialidade do crime e dos indícios de autoria de conduta criminosa, além de indicar, fundamentadamente, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, e do art. 315, § 2º, do Código de Processo Penal, fatos concretos e contemporâneos que demonstrem o perigo que a liberdade do investigado ou réu represente para a ordem pública, para a ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para a garantia da aplicação da lei penal, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal (HC n. 592.107/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 29/9/2020). 



    No caso, satisfatoriamente cumpridos os requisitos de fundamentação da prisão preventiva, considerando, ainda, a autoria coletiva do delito, que dispensa descrição minuciosa da conduta de cada consorte (AgRg no RHC n. 184.158/GO, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe 16/11/2023). 



    Por fim, em relação à nulidade da sessão de julgamento do habeas corpus, verifico que a questão não foi objeto de deliberação no ato apontado como coator. 



    (...).



    Assim, inviável inaugurar a análise desse tema nesta Instância Superior.”



    O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



    Em relação á autoria delitiva, saliento que, em um juízo meramente cautelar, não se exige a prova plena da culpa em relação aos pressupostos da custódia preventiva.



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.



    Ademais, tal como ressaltou o ato hostilizado, a fundamentação das instâncias anteriores não diverge da orientação desta Suprema Corte no sentido de que “O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, o risco concreto de reiteração criminosa e a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.” (HC 225.241-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.04.2023); “É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta da ação criminosa ou demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo como desenvolveu a conduta delitiva” (HC 216.598-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022); “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, bem como pelo risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte” (HC 218.475-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.11.2022); “a circunstância de o paciente encontrar-se foragido desde a prática do crime (razões do recurso em sentido estrito do MP), em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Precedentes.” (HC 231.023-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.09.2023). Nesse prisma, “É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes.” (HC 234.240-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 07.12.2023) (destaquei).



    Além disso, a circunstância de o paciente ostentar primariedade, bons antecedentes e residência fixa não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 227.750-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.08.2023; HC 232.596-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 08.11.2023; RHC 235.417-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 01.03.2024).



    Dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Quanto ao pleito defensivo de nulidade do julgamento do habeas corpus no tribunal local e excesso de prazo para formação da culpa, verifico que o acórdão impugnado não apreciou a questão posta nestes autos, de modo que não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator